Tribunal: TJDFT
Processo: 0003595-02.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003595-02.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo DISTRITO FEDERAL em face de ANTÔNIO ELEUTÉRIO DA SILVA. Deferido o bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD (ID 76300078), restou frustrada a medida, ante a insuficiência de saldo para responder pela execução, razão pela qual determino o seu desbloqueio. Diante da comunicação do óbito do Réu (ID 77777635), por seu advogado (Marconi Medeiros Marques de Oliveira), suspendo o feito por 2 (dois) meses para que o Autor promova a citação do espólio, nos termos do artigo 313, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator